Tribunal: CARF
Processo: 11444.001651/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001651/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.837 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTA
CRUZ DO RIO PARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente à contribuição patronal incidente sobre pagamentos
efetuados a cooperado por meio da respectiva cooperativa de trabalho.
Lançamentos
A Contribuinte deixou de recolher a contribuição patronal incidente sobre o valor
das notas fiscais/faturas de serviços a ela prestados por cooperados com a intermediação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001651/2008-80
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001651/2008-80

respectiva cooperativa de trabalho, motivo por que foi constituído o reportado crédito tributário
(Debcad no 37.156.644-1), consoante se vê no excerto do Relatório Fiscal, que ora transcrevo
(processo digital, fl. 68):
1. Este relatório integra o Auto de Infração - AI de contribuições da empresa
arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e destinadas à
Seguridade Social, incidentes sobre os valores dos serviços discriminados nas notas
fiscais/faturas de serviços contratuais prestados ao sujeito passivo por cooperados, por
intermédio de cooperativa de trabalho médico, no período de 12/2003 a 12/2007.
A propósito, no manifestado procedimento fiscal, também foi lavrado o auto de
infração Debcad no 37.156.445-0, decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com informações corretas ou sem omissões (CFL-78), conforme traz o Termo
de Encerramento do Procedimento Fiscal, do qual colho as seguintes informações (processo
digital, fl. 67):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
82
37.156.644-1 Cont. patronal s/ vlr. nf/fatura
12/03 a 12/07
11444.001651/2008-80
-
37.156.445-0 CFL 78
12/08
11444.001652/2008-24
Por oportuno, no e-processo, além da situação “EXCLUÍDO DO CONTROLE
DO E-PROCESSO”, não constam outras informações acerca do PAF no 11444.001652/2008-24,
que administrou o suposto crédito decorrente do descumprimento da citada obrigação acessória
(CFL-78).
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-33.205 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (processo digital, fl. 236):
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 152/158), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. O dispositivo legal que prevê a contribuição ora guerreada é
inconstitucional, isto porque, afronta diretamente os artigos 195, § 4°, e 154,
inciso I, da Carta Magna;
3.2. O procedimento correto para gerar nova contribuição seria a lei
complementar. No entanto, o artigo 22, n° IV, da Lei 8.212/1991, foi instituído
através da Lei Ordinária n° 9.876/1999, em flagrante desrespeito à Constituição
Federal;
3.3. Encontra-se em trâmite perante o E. Supremo Tribunal Federal a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2594, proposta pela Confederação Nacional
das Indústrias e que, possui nos autos, conforme andamento extraído do sítio
eletrônico do STF, parecer favorável à concessão da liminar de lavra do senhor
Procurador Geral da República;
3.4. Os valores cobrados pela UNIMED de Ourinhos através das faturas .
emitidas durante o período, não seriam encargos assumidos através de serviços
prestados para a Impugnante e sim valores cobrados através de serviços
prestados aos seus associados através de contratos individuais, ficando assim a
impugnante incumbida de receber os valores contratados e repassá-los à
UNIMED, através da fatura emitida por essa instituição;
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001651/2008-80

3.5. Assim, o débito descrito no presente auto de infração não é devido, não
concordando com sua expedição, nem mesmo com o pagamento de qualquer
quantia, ante a flagrante inconstitucionalidade da obrigação.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I -
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 234 a 238):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO.
É legítima a cobrança de contribuições destinadas à Seguridade Social, com base no
art. 22, IV, da Lei 8.21211991.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública..
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando o argumentando apresentado na impugnação, segundo o qual, a contribuição apurada
sobre serviço prestado por meio do cooperado de cooperativa de trabalho é indevida face à
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 (processo digital, fls. 242
a 248).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 1/10/2012
(processo digital, fl. 241), e a peça recursal foi interposta em 26/10/2012 (processo digital, fl.
242), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001651/2008-80

Mérito
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Com se vê nos excertos do acórdão recorrido, que passo a transcrever, o julgador
de origem decidiu pela procedência da autuação, ali manifestando (processo digital, fl. 237):
8. Deflui da análise do Relatório Fiscal e do anexo Fundamentos Legais do Débito -
FLD, que o objeto da presente exação repousa na obrigação tributária prevista no art.
22, IV da Lei n°. 8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.876/1999, nos seguintes
termos:
[...]
9. Assim, não resta dúvida que a empresa, ao contratar serviços de cooperados por
intermédio de cooperativas, é obrigada a recolher a contribuição de 15% incidente sobre
os valores relacionados a estes serviços, contidos nas faturas.
Contudo, na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
correspondente à prestação de serviço por seu cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001651/2008-80

4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Ademais, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência tida por
inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001651/2008-80

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 260
DF CARF MF
Original